Tribunal: TJDFT
Processo: 0703304-13.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703304-13.2018.8.07.0018 RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL SA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. ISS. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA. INOCORRENTE. PREJUDICIAL AFASTADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AUTO DE INFRAÇÃO. IRREGULARIDADE. NÃO CONSTATADA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) é o típico caso de lançamento por homologação, tendo em vista que a legislação atribui ao contribuinte o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa e opera-se pelo ato em que a autoridade em questão, tomando conhecimento da atividade exercida pelo obrigado, expressamente a homologa. 2. Quanto à possibilidade de extinção do crédito tributário em razão da decadência do direito de lançar, havendo o pagamento parcial do tributo pelo contribuinte, o Fisco tem cinco anos, contados da ocorrência do fato gerador, para verificar a regularidade do pagamento efetuado, nos termos do artigo 150, §4o do CTN. 3. Contudo, deixando de haver o recolhimento do tributo sujeito a lançamento por homologação, a sua extinção atende ao disposto no artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional. Súmula 555 STJ. Precedentes. 4. A questão, inclusive, já foi decidida em sede de recurso repetitivo que entendeu que “O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito.” (REsp 973733/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 12/08/2009, DJe 18/09/2009). 5. No caso dos autos, não houve o recolhimento do tributo por parte do contribuinte. Logo, deve-se observar o comando estampado no artigo 173, inciso I, do CTN. Prejudicial de Decadência afastada. 6. No âmbito do processo administrativo fiscal não há que se falar em prescrição intercorrente, pois não há legislação que ampare essa modalidade de prescrição. Precedentes. 7. O auto de infração, objeto dos autos, atendeu a todos os requisitos previstos no artigo 11 da Lei Distrital 657/94 e no artigo 142 do CTN, não havendo que se falar em qualquer irregularidade que enseje a nulidade do referido auto. 8. Honorários majorados, em atenção ao comando disposto no artigo 85, §11 do CPC. 9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. A recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, afirmando que não se atribui aos primeiros aclaratórios opostos pelo recorrente a qualidade de protelatório. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior; c) artigo 150, §4, do Código Tributário Nacional, uma vez que, havendo pagamento parcial do imposto, por período de apuração, impõe-se a contagem do prazo decadencial a partir da ocorrência do fato gerador. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta afronta ao artigo 1.026, §2o, do CPC, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que os embargos declaratórios foram meramente protelatórios, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo em relação à alegada ofensa ao artigo 150, §4o, do CTN. Isso porque a turma julgadora assentou: No caso dos autos, as autoras/apelantes alegam que o documento de id 8293784/Pág. 25 demonstra que houve o recolhimento parcial do tributo devido e que, portanto, atende ao comando judicial disposto no artigo 150, §4o do CTN, sendo latente a ocorrência da decadência do direito do réu em cobrar os devidos valores, pois passado o período passível de lançamento do crédito tributário. Entretanto, não assiste razão quanto ao ponto levantado. Explico. O documento de id 8293784/Pág. 25 somente demonstra o montante total dos valores recolhidos e dos que faltam a ser recolhidos referentes ao período em questão. Contudo, o auto de infração n° 7.953/2008 – GEAUT (id 8293874, pág. 3) é claro ao apontar que não houve o recolhimento do tributo referente a fatos geradores distintos, isto é, não houve o recolhimento do tributo referente a certas prestações de serviços realizados. No caso, somente as apelantes teriam razão quanto ao início do prazo decadencial se demonstrassem que recolheram parcialmente o tributo devido referente ao fato gerador discriminado no auto de infração n° 7.953/2008 – GEAUT (id 8293874, pág. 3), o que de fato não ocorreu, tendo o réu, como dito alhures, a possibilidade de cobrar o tributo em cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte ao do vencimento, pois não há pagamento a ser homologado, tendo o Fisco de partir para o lançamento de ofício, nos termos do artigo 173, I, do CTN. Fixadas tais premissas, tem-se que, no caso em exame, os créditos perseguidos se referem a fatos geradores que teriam ocorrido entre janeiro a junho de 2003, não havendo notícia de que as apelantes tenham pagado antecipadamente os tributos. Assim, o termo inicial do prazo decadencial se deu em primeiro de janeiro de 2004, conforme inteligência do art. 173, I, do CTN, e o crédito tributário foi constituído em 21 de julho de 2008 (id 8293874, pág. 3), dentro, portanto, do prazo decadencial. Logo, não há que se falar em decadência do direito, sendo certo afirmar que houve o lançamento do tributo no prazo previsto na legislação complementar (ID 10749200) (g.n). Assim, rever tal conclusão demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório acostado aos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023